Tribunal: TJSP
Processo: 1000549-43.2017.8.26.0698
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTO O PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL QUE SÓ TEM INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VÍTIMA SOBRE SUA INCAPACIDADE - SÚMULA 573 STJ - CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUE SE DEU COM O LAUDO PERICIAL REALIZADO NO PROCESSO - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL À INVALIDEZ

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA OBRIGATÓRIA DPVAT - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTO O PROCESSO - INOCORRÊNCIA - PRAZO PRESCRICIONAL QUE SÓ TEM INÍCIO COM A CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VÍTIMA SOBRE SUA INCAPACIDADE - SÚMULA 573 STJ - CIÊNCIA INEQUÍVOCA QUE SE DEU COM O LAUDO PERICIAL REALIZADO NO PROCESSO - INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER PROPORCIONAL À INVALIDEZ APURADA EM PERÍCIA MÉDICA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.